Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0706719-90.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA AGRAVADO: EXMO. SR. DR. JUIZ CARLOS BISMARK BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo interno interposto por LEONARDO SAMPAIO SEPÚLVEDA contra a r. decisão monocrática (ID 27877364), proferida por esta Relatoria, que, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte[1], negou seguimento à Remessa Necessária em face da Exceção de Suspeição por ele oposta, em virtude da intempestividade do incidente. Em suas razões recursais (ID 28233528), o agravante defende o cabimento da exceção, ao argumento, em síntese, de que a suspeição do magistrado é causa de nulidade absoluta a qual não se convalida com o tempo. Assevera que a imparcialidade do Juízo é matéria de ordem pública cognoscível, inclusive, de ofício, motivo pelo qual não se deve opor o lapso de 15 dias como obstáculo ao conhecimento do presente expediente. Sustenta que o Código de Processo Penal não prevê o referido prazo, não podendo, portanto, ser aplicado àquele constante do Regimento Interno do TJDFT, ao caso em apreço. Assim, requer “ seja a decisão agravada reformada para, assim, este Egrégio Tribunal conhecer da Exceção ora oposta, por ser de Justiça. ” A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno (ID 29006430). É o relatório. Decido. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso, nos termos do art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2]. Em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e conheço do agravo interno que será decidido pelo Órgão Colegiado. Após as intimações necessárias, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, (...) § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, (...).